Tribunal: TJSP
Processo: 2120068-47.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Ajuizamento em face de decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que não conheceu do "pedido de uniformização e interpretação de lei cível" – Alegação de que decidido de forma diversa acerca da violação ao princípio dispositivo, enfrentado no Representativo de Controvérsia oriundo do STJ, bem como de forma antagônica ao entendimento

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Ajuizamento em face de decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que não conheceu do "pedido de uniformização e interpretação de lei cível" – Alegação de que decidido de forma diversa acerca da violação ao princípio dispositivo, enfrentado no Representativo de Controvérsia oriundo do STJ, bem como de forma antagônica ao entendimento daquela Corte Superior, sobre a impossibilidade de penhora de percentual de benefício previdenciário (aposentadoria) para pagamento de dívida não alimentar – Competência para julgar a reclamação que, no âmbito do TJSP compete à Turma de Uniformização do Colégio Recursal, não ao órgão especial – Turma que já enfrentou a questão e a julgou, de cuja decisão interposto recurso à Instância Superior – Reclamação utilizada como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, a configurar carência de ação, por inadequação da via eleita, no caso por falta de interesse processual – Precedentes do C. Órgão Especial.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.